Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711510-43.2018.8.07.0009 RECORRENTE: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE CADASTRO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – Entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. no 973827/RS, permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. II – Contudo, o referido entendimento não autoriza a capitalização diária de juros, eis que tal ação caracteriza conduta abusiva, por colocar o consumidor em excessiva desvantagem. Precedentes deste Eg. Tribunal. III – O STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS, firmou a tese de ser legítima a cobrança da tarifa de cadastro. IV – Todavia, a dita tarifa, ao ser cobrada pelas instituições financeiras, não pode, igualmente, ser fixada em valor exorbitante, sob pena de colocar o consumidor em desvantagem excessiva, que é o caso dos autos. V - Considerada abusiva a cobrança das tarifas, é devida a restituição dos valores cobrados sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa. VI – O montante arbitrado pelo juízo de piso a título de honorários advocatícios não foge da razoabilidade ou proporcionalidade, pois efetivamente remunera o trabalho realizado pelo causídico da parte e não extrapola aquilo que se pratica no âmbito da Justiça do Distrito Federal. VII – Apelação conhecida e improvida. VIII – Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 4o do Decreto 22.626/1933, sustentando ser descabida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Defende ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta afronta ao artigo 4o do Decreto 22.626/1933, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (tema 246), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1.963-17/2000(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto à tese de aplicação do CDC aos contratos bancários, o apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ressalte-se, ainda, que “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023